Tribunal: TJDFT
Processo: 0714853-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. ALIMENTANDO. DOMÍCILIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Nos termos do art. 53, inc. II, do Código de Processo Civil, o foro competente para processar e julgar ação de exoneração de alimentos é a Circunscrição territorial do domicílio dos alimentandos.
2. Por força de regras objetivas que determinam a competência e que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, não se pode anuir à escolha aleatória do foro em que será proposta a demanda.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DESACOLHIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.